Tribunal: TJES
Processo: 0007679-31.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que reduziu o valor de multa administrativa aplicada à Tim Celular. O recorrente alegou omissão quanto à consideração dos critérios de fixação da multa, como a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reduzir o valor da multa administrativa sem observar os critérios legais de sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão passível de embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de apreciar matéria imprescindível ao desfecho da controvérsia, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso, o acórdão embargado analisou adequadamente os critérios de fixação da multa e fundamentou a redução com base na observância do princípio da razoabilidade, inexistindo omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão judicial, devendo eventuais irresignações ser veiculadas por meio de recurso próprio.

Precedentes jurisprudenciais reforçam que a simples insatisfação com o resultado não autoriza a interposição de embargos para rediscutir a causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A redução de multa administrativa pelo Poder Judiciário, com base no princípio da razoabilidade, não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Edcl no Agravo de Instrumento nº 5008525-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/05/2024; TJES, Edcl na Apelação Cível nº 5000544-95.2016.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, julgado em 11/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007679-31.2014.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: TIM CELULAR

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que reduziu o valor de multa administrativa aplicada à Tim Celular. O recorrente alegou omissão quanto à consideração dos critérios de fixação da multa, como a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reduzir o valor da multa administrativa sem observar os critérios legais de sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão passível de embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de apreciar matéria imprescindível ao desfecho da controvérsia, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso, o acórdão embargado analisou adequadamente os critérios de fixação da multa e fundamentou a redução com base na observância do princípio da razoabilidade, inexistindo omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão judicial, devendo eventuais irresignações ser veiculadas por meio de recurso próprio.

Precedentes jurisprudenciais reforçam que a simples insatisfação com o resultado não autoriza a interposição de embargos para rediscutir a causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A redução de multa administrativa pelo Poder Judiciário, com base no princípio da razoabilidade, não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Edcl no Agravo de Instrumento nº 5008525-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/05/2024; TJES, Edcl na Apelação Cível nº 5000544-95.2016.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, julgado em 11/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a ocorrência de omissão no acórdão que rejeitou o recurso de apelação cível manejado pelo
Município de Cariacica.

O recorrente sustenta que a omissão estaria no capítulo do acórdão que reduziu a multa administrativa aplicada. Para o recorrente, o novo valor da multa não considerou os requisitos para sua fixação, como a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Pois bem.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela em que o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde da controvérsia.

É cediço, outrossim, que a via estreita dos aclaratórios não se presta a revisão do julgado, mas apenas a sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Apenas para ilustrar tais premissas colaciono os precedentes abaixo:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais. 2. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito, devendo eventual error in judicando ser solvido pela via recursal própria.
3. Recurso desprovido.
(TJES, Edcl no Agravo de Instrumento 5008525-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, Julgado em 14/05/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.
2. No caso, houve adequada fundamentação a respeito dos motivos pelos quais a multa administrativa pode ser minorada na via judicial. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
5. Recurso desprovido.
(Edcl na Apelação Cível 5000544-95.2016.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, Julgado em 11/04/2024)

E partindo dessas premissas, é possível vislumbrar, de plano, que o intento do recorrente é reformar o resultado do julgamento na parte que lhe fora desfavorável.

E assim digo, porque o acórdão objurgado analisou os requisitos necessários a fixação da multa e concluiu que o valor alcançado aviltaria o princípio da razoabilidade, motivo pelo qual ela foi reduzida, não havendo que se falar em omissão.

Alterar a conclusão alcançada à unanimidade por este órgão fracionário importaria em revisão do mérito do apelo, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

Diante dessas razões, conheço dos aclaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho e eminente Relatora.